Tribunal: TJMT
Processo: 0051819-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0051819-45.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR - CPF: 503.443.401-63 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO - CPF: 915.032.211-72 (AGRAVANTE), EDERSON BRANDAO DUARTE - CPF: 945.581.081-68 (AGRAVANTE), JOANILDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 689.608.321-20 (AGRAVANTE), MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 616.082.201-25 (AGRAVANTE), MANOEL GRANADO MARTINS JUNIOR - CPF: 898.386.021-91 (AGRAVANTE), ELI CARLOS OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 651.414.661-91 (AGRAVANTE), MAURO CEZAR POZZOBOM - CPF: 896.211.151-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 375/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

2.

Os agravantes sustentam que a Lei Estadual de 2014, ao alterar os interstícios para promoções na carreira militar, deveria ter considerado o tempo de serviço já prestado por militares mais antigos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa estadual que reduziu os interstícios para promoções na carreira militar afronta o direito adquirido dos militares mais antigos, à luz do art. 5o, XXXVI, da CF/1988, exigindo eventual revisão da contagem de tempo de serviço.

4. Também se discute se há repercussão geral na controvérsia, diante do entendimento firmado no Tema 375 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 633.244 (Tema 375), firmou o entendimento de que matérias relativas a promoções em carreira militar, incluindo critérios como interstício e comportamento, demandam análise de legislação infraconstitucional e, por isso, não apresentam repercussão geral.

6. A decisão agravada aplicou corretamente o precedente firmado pelo STF, inexistindo violação manifesta ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

7. Os agravantes não apresentaram argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não há repercussão geral em controvérsias relativas à contagem de tempo de serviço para promoção em carreira militar, diante da aplicação do Tema 375 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 633.244, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 24.06.2011 (Tema 375).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0051819-45.2015.8.11.0041

AGRAVANTES: MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR E OUTROS (7)

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Os agravantes alegam inaplicabilidade do Tema 375 do STF, pois não se discute diretamente os requisitos para promoção, tampouco resolve matérias como existência de vagas e preenchimento das condições para promoção na carreira.

Aduz que discute a revisão da contagem de tempo para progredir na carreira militar quando lei nova reduz significativamente o interstício previsto na lei antecedente, sem qualquer previsão acerca das regras de transição.

Requer o provimento do recurso, para que seja admitido o Recurso Extraordinário (id. 283781881).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285456888.

Contrarrazões (id. 289962371).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Em resumo, os agravantes interpuseram Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado nos id’s. 207777155 e 216697690.

Nas razões do Recurso Extraordinário, asseveraram que:

“(...)
adquiram o direito de ter a contagem de seu tempo de serviço revista, já que os interstícios para as promoções se tornaram menores
e assim, quando da vigência da lei já possuíam tempo de carreira suficiente para ascensão na carreira militar, questão que a lei deixou de prever, afetando inúmeros militares que se encontram com tempo de serviço suficiente para progredir na carreira e não puderam fazê-lo por erro legislativo, ocasionando, dessa forma, uma completa insegurança entre os servidores militares do estado de Mato Grosso, visto que o tempo de carreira militar não foi levado em consideração e nessa toada militares que ingressaram na carreira posteriormente ascenderam antes que os mais antigos.

No julgamento do recurso de apelo o tribunal não considerou o fato de que não se busca retroagir, mas sim ajustar a regra, respeitando os princípios militares, a exemplo da hierarquia, e ainda mantendo a segurança jurídica nas promoções da carreira, sem, contudo, afetar o princípio da irretroatividade da lei, ao contrário disso, aplicando-se a lei de forma imediata e levando em consideração o tempo de serviço militar dos recorrentes para que a ascensão na carreira seja possibilitada preservando-se a hierarquia entre os militares do Estado de Mato Grosso com a correta contagem do tempo de serviço dos militares ora recorrentes.

Destarte, resta evidente a afronta ao
Art. 5o, XXXVI da Constituição Federal de 1988,
razão pela qual a decisão deve ser reformada, uma vez que com a entrada em vigência da legislação em 2014, imediatamente deveriam ter sido revistas as progressões na carreira militar, levando-se em consideração o tempo de serviço dos militares e não seu o tempo na patente, para fins de progressão
.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da inexistência de repercussão geral (Tema 375)

As partes recorrentes alegaram que o aresto impugnado violou o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o qual estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois com a alteração legislativa ocorrida em 2014, os Recorrentes adquiriram o direito de ter a contagem do seus tempos de serviço revista, já que os interstícios para as promoções se tornaram menores.

No entanto, no julgamento do RE 633244 (
Tema 375
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu à inexistência da repercussão geral da matéria envolvendo a questão de promoção para graduação superior, com fundamento no cumprimento dos requisitos, tais como comportamento e interstício, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional.

Diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de
negativa de seguimento
do recurso neste ponto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 375 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025